Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-92.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Internação voluntária
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da condenação do réu ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença pela qual julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios ou, ao menos, de redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação ao caso do princípio da causalidade.
Resistência ao pedido formulado pela autora mediante a contestação. Contudo, sobreveio concessão do benefício objetivado em âmbito administrativo (menos de 6 meses após a propositura da ação) pelo réu.
Cabimento da fixação da verba honorária por equidade em observância ao decidido no recurso especial 2.166.690 (Tema 1.313) pelo Superior Tribunal de Justiça.
Sem embargo, redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em parte provido.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 85, §8o.
TJSP, Apelação 1000150-78.2024.8.26. 0565, 5a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 24.11.2025; Apelação 1003379-11.2025 .8.26.0048, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 12.09.2025.
STJ, Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial 2.900.651/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 17 de novembro de 2025.